Tribunal: STF
Processo: Rcl 48196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADC’s 43, 44 e 54. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Bruno Araújo, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República e no artigo 988, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do habeas corpus nº 0626144-85.2021.8.06.0000, à alegação de afronta ao entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54. 
    Narra a inicial que o Juízo de primeiro grau impôs o regime semiaberto para o cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem conceder-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade. 
    Aduz que impetrou habeas corpus nº 0626144-85.2021.8.06.0000 na Corte local em razão de estar o paciente submetido a uma prisão cautelar ilegal, haja vista que apesar de ter sido condenado, pelo MM. Juiz de primeiro grau reclamado, a pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto, não fora concedido a ele pelo douto magistrado o direito de recorrer em liberdade, ocasião em que o Tribunal de Justiça denegou a ordem mas a concedeu de ofício, para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à adequação da prisão do paciente ao regime prisional semiaberto.
    Sustenta que a autoridade reclamada fez um jogo de linguagem para driblar a decisão tomada com efeito vinculante e erga omnes no julgamento das ADCs 43.44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal (…) para fazer uma verdadeira execução provisória da pena definitiva, antes do trânsito em julgado, uma vez que ainda está pendente de julgamento recurso de apelação já interposto.
    Sustenta violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para suspender os efeitos da decisão especificamente na parte que impediu ao reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”
    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 
    “No presente caso, além de presentes a materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus commissi delicti), especialmente após a sentença condenatória provisória, também se constata a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (periculum libertatis), em virtude do risco concreto de reiteração delitiva. 
    Isso porque, em consulta ao sistema CANCUN, verificou-se que o paciente responde a outras duas ações penais, uma por posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03 - Proc. 0008360-79.2016.8.06.0143) e outra também pela prática de roubo (art. 157, § 2°, 1, do Código Penal - Proc. nº 0010293-70.2018.8.06.0126), circunstância que revela a sua periculosidade, em razão da destacada propensão à prática de crimes, e a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar, visando a preservação da ordem pública. 
    Ainda nesse sentido, Súmula nº 52, deste Tribunal: "Inquéritos e ações em andamento Justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312, do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444 do STJ'. Isso posto, em que pese a não utilização de ações penais em andamento para agravamento da pena, é plenamente possível que elas sejam consideradas para aferição da periculosidade e do pendor à criminalidade do paciente. 
    Nesse contexto, considerando, então, inalterados os motivos que embasaram o decreto da prisão preventiva, bem como ausente modificação na situação do paciente, com a prolação, inclusive, de sentença condenatória a corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria, entendo estar devidamente fundamentada a decretação e manutenção da custódia preventiva, para garantia da ordem pública, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe o recurso em liberdade. 
    Destaque-se que a prisão preventiva apoiada nesses fundamentos encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse sentido, coadjuvação jurisprudencial: 
    (…).
    Afere-se, ainda, que o entendimento adotado pela instância antecedente se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, como é o caso dos presentes autos, não teria lógica, ausentes alterações nas circunstâncias fálicas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 
    Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 
    Portanto, mostra-se incólume de dúvidas que a segregação do paciente está devidamente justificada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em existência de evidente ilegalidade capaz de justificar a sua revogação ou mesmo a adoção de providência cautelar diversa da prisão (artigo 319, do CPP), especialmente quando estas se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública, tal como no caso em comento, visto que o paciente persistiu em condutas delitivas, mesmo já respondendo a outras ações penais por delitos semelhantes. 
    Por fim, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com a recente jurisprudência do STJ, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. 
    Nesse sentido:
    (…).
    Convém ressaltar que os precedentes sobre a matéria em que há a concessão da ordem neles determinada não tem o fito de expedir o alvará de soltura em favor dos pacientes, mas sim a determinação para que se aguarde o julgamento dos recursos interpostos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto fixado no édito condenatório. Vejamos: 
    (…).
    Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a guia de recolhimento provisório foi expedida com a informação do regime correto, consoante se vê às fls. 152/153 da ação penal de origem, assim como já está em trâmite no sistema SEEU a Execução Provisória da Pena do paciente (Proc. nº 8001644-59.2021.8.06.0001 - 4ª Vara de Execução Penal - fls. 155 dos autos principais). 
    Nessas circunstâncias, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Ademais, segundo o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal: 
    (…).
    Portando, impositiva a compatibilização da segregação do paciente ao regime semiaberto.”
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF. O exame dos autos revela que foi decretada contra o reclamante prisão preventiva, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    Nessa linha, Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54 (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020.
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora